Tribunal: TJMT
Processo: 1032774-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032774-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), APARECIDO MENANDE DA SILVA - CPF: 388.229.201-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL – IDOSO - ESPERA EXCESSIVA NO SUS - ENUNCIADOS 92 E 93 DO CNJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – FEITO PRINCIPAL TOTALMENTE INSTRUÍDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de Artroplastia Total Primária do Quadril, requerida por idoso de 67 anos, portador de coxartrose bilateral (CID M16.0), que aguarda o procedimento há mais de três anos no Sistema Único de Saúde, com agravamento progressivo do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em caso de espera excessiva por procedimento cirúrgico no SUS, considerando a condição de idoso do paciente, o agravamento do quadro clínico e os parâmetros estabelecidos pelos Enunciados 92 e 93 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de assegurar o direito à saúde é solidário entre os entes federativos, conforme previsão dos arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198 da CF/1988, cabendo a todos o fornecimento de meios para promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação médica que comprova o diagnóstico de coxartrose bilateral, com quadro de dor crônica, limitação funcional e claudicação, bem como pelos registros do SISREG que demonstram a espera excessiva pelo procedimento cirúrgico.

5. O perigo de dano é manifesto diante do agravamento progressivo da condição de saúde do agravante, com encurtamento da perna, marcha claudicante, bscula de bacia e dor refratária, conforme atestado em relatório médico atualizado.

6. A espera superior ao prazo de 180 dias para cirurgias contraria o Enunciado nº 93 do CNJ, configurando mora excessiva e comprometendo o acesso tempestivo a serviço essencial à saúde, o que justifica a intervenção judicial.

7. O Enunciado nº 92 do CNJ recomenda que, na avaliação de pedido de tutela de urgência, seja considerado não apenas o caráter eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do paciente e as repercussões negativas do longo tempo de espera.

8. A condição de idoso do agravante impõe prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde, conforme preconiza o art. 15 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

1. A espera excessiva por procedimento cirúrgico no SUS, superior ao prazo de 180 dias estabelecido no Enunciado nº 93 do CNJ, configura negativa tácita de atendimento e autoriza a intervenção judicial para garantir o direito à saúde.

2. Na avaliação de pedidos de tutela de urgência em matéria de saúde, deve-se considerar o conjunto da condição clínica do paciente e as repercussões negativas do longo tempo de espera, especialmente quando se trata de pessoa idosa.

3. A prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde do idoso, prevista no art. 15 do Estatuto do Idoso, justifica a concessão de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico quando demonstrado o agravamento progressivo do quadro clínico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196 e 198; CPC, art. 300; Lei nº 10.741/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, Enunciados nº 92 e 93; TJMT, Agravo de Instrumento 1037130-87.2024.8.11.0000; TJMT, Agravo de Instrumento 1013461-73.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDO MENANDE DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1004489-70.2025.8.11.0013 ajuizada pelo Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
indeferiu o pedido de tutela de urgência, em face da ausência de documento que comprove a negativa administrativa por parte dos requeridos quanto ao fornecimento da cirurgia pleiteada.

(Id. 207872103 – autos de origem)

O agravante, idoso de 67 anos, alega que é portador de coxartrose bilateral (CID M16.0), com quadro severo de dor refratária e limitação funcional nos quadris, necessitando de cirurgia de Artroplastia Total Primária do Quadril. Sustenta que aguarda o tratamento há mais de 3 anos, desde 10/08/2022, quando foi realizada consulta no Hospital Estadual Metropolitano, tendo seu pedido sido inserido no sistema de regulação SISREG apenas em 12/08/2024, ou seja, dois anos após a indicação médica.

Argumenta que seu quadro de saúde vem se agravando progressivamente, resultando em dores crônicas, perda de força e encurtamento de uma das pernas, conforme comprovado por exames recentes e relatório médico atualizado. Aduz que a decisão agravada se equivocou ao considerar ausente a comprovação da negativa administrativa, uma vez que a demora excessiva configura negativa tácita.

Invoca o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ/FONAJUS, que considera excessiva à espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias, bem como o Enunciado nº 92, que recomenda considerar não apenas o caráter eletivo do procedimento, mas também a condição clínica do demandante e as repercussões negativas do longo tempo de espera.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que o agravado disponibilize imediatamente a cirurgia de Artroplastia Total Primária do Quadril, sob pena de bloqueio das contas públicas. (Id. 316454378 - Pág. 1/10).

A liminar recursal foi indeferida. (
Id. 317465871).

Foram apresentadas Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, requerendo o seu desprovimento. (Id.
318903865 - Pág. 1/3)
.

Irresignado, o Agravante interpôs
Agravo Interno visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal de
Id. 317465871
, para obrigar o Estado de Mato Grosso ao fornecimento imediato do tratamento referente a cirurgia

de artroplastia total primária do quadril,
considerando os documentos e relatórios médicos que comprovam o agravamento progressivo da doença e a necessidade urgente do procedimento. (Id. 320106851 - Pág. 1/5).

Foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno pugnando
pelo desprovimento do recurso
. (Id. 323446362 - Pág. 1/5).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. (Id. 331208395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, registro que, no presente caso, o feito principal se encontra totalmente instruído, reputando-se prejudicada a apreciação do agravo interno interposto por APARECIDO MENANDE DA SILVA, contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por APARECIDO MENANDE DA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, para a realização do procedimento cirúrgico consistente em “Artroplastia Total Primária do Quadril”.

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Consta dos autos, na origem, que o agravante ajuizou ação principal, Processo nº 1004489-70.2025.8.11.0013, pleiteando que o Estado de Mato Grosso realize o procedimento de Artroplastia Total Primária do Quadril, conforme laudo médico juntado à inicial, com fulcro no enunciado 92 e 93 do CNJ/FONAJUS, notadamente por ser idoso e estar aguardando a autorização do procedimento há mais de 03 anos, com agravamento do quadro de saúde, com dor e encurtamento da perna. Requereu para tanto, que o procedimento seja feito através do efetivo depósito bancário na conta indicada nos orçamentos que serão acostados aos autos em momento processual oportuno, garantindo assim, os serviços de saúde disponíveis, sob pena de bloqueio das contas públicas, nos termos do art. 536 do CPC.

O juízo “
a quo
” indeferiu a tutela de urgência, motivando a interposição do presente recurso.

Após análise detida dos autos, especialmente considerando a necessidade do Agravante em realizar o tratamento indicado pelo médico assistente, e confrontando tais informações com as provas até então produzidas, concluo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do CPC.

Referido dispositivo estabelece que devem estar presentes:
(i)
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e;
(ii)
probabilidade do direito.

No caso em tela, a probabilidade do direito está evidenciada pela documentação acostada aos autos, que comprova a necessidade do procedimento cirúrgico e a espera excessiva do agravante.

Consta nos autos documentação médica de 2022 que demonstra a presença de Artrose Coxofemoral Bilateral, além do registro do agravante no Sistema SISREG III. Também foi juntado recente atestado médico (Id 316454382 - pág. 43), o qual indica:

"Ao exame físico apresenta encurtamento importante do MID com marcha claudicante, báscula de bacia para direita, atitude escoliótica lombar, perda de rotação e abdução do quadril direito e flexão limitada até 90º com muita dor; o quadril esquerdo apresenta limitação também para movimentos rotacionais. Rx de bacia realizados nesta data evidencia báscula de bacia, destruição articular de coxofemoral direita (coxartrose avançada) e coxartrose moderada esquerda.”
(Sic)

Ainda segundo as informações médicas constantes dos autos:

"O encurtamento do membro inferior direito e a marcha claudicante elevam significativamente o risco de quedas, fraturas e sobrecarga articular — tanto no quadril oposto quanto na coluna lombar e nos joelhos. O paciente já apresenta sinais de perda funcional, com dor persistente e importante limitação para caminhar. O quadro clínico atual compromete de forma direta sua qualidade de vida e autonomia, acarretando ainda outras comorbidades musculoesqueléticas e repercussões na saúde mental, como depressão e distúrbios do sono."
(Sic)

O espelho do SISREG da consulta realizada em 10/08/2022 (ID 204804981) e o espelho do SISREG da cirurgia (ID 204804972) demonstram que o pedido foi inserido no sistema apenas em 12/08/2024, ou seja, dois anos após a indicação médica inicial.

Os exames de imagem, tanto a tomografia computadorizada realizada em 2022 (ID 204806365) quanto o raio-X recente de 27/08/2025 (ID 206033250 e ID 206033254), confirmam o diagnóstico de artrose coxofemoral bilateral e demonstram a persistência e agravamento da patologia.

Assim, a ausência da intervenção cirúrgica indicada - Artroplastia Total do Quadril (ATQ) - resultará em agravamento progressivo do quadro clínico, conforme já exposto. Diante disso, revela-se imprescindível a
realização urgente
do procedimento, bem como das avaliações pré-operatórias correspondentes.

Quanto ao perigo de dano, este é evidente diante do quadro clínico do agravante, pessoa idosa, 67 anos, que sofre com dores crônicas e limitações funcionais progressivas há mais de três anos, com risco de agravamento irreversível de sua condição de saúde.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 30, VII, impõe aos entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de garantir a saúde da população. Nos termos dos arts. 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, e é dever do Estado promover políticas que garantam acesso universal e igualitário aos serviços necessários à proteção, promoção e recuperação da saúde.

Acerca do direito à saúde, cumpre transcrever o que dispõem os arts. 5º,
caput
, 6º
, caput
, 196 e 197, da Constituição da República:

(...) Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

(...)

Além disso, a proteção desse direito essencial é garantida pela
Lei nº 8.080/90
, que estabelece os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo a
saúde como um direito fundamental do ser humano
e atribuindo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar as condições necessárias para o seu pleno exercício, conforme dispõe o artigo 2º da referida lei.

(...)

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

No mesmo sentido é a jurisprudência desse Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA . ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. O caso trata da concessão de tutela de urgência para a realização de cirurgia de Artroplastia Total do Joelho, requerida pelo recorrido Joemir Pires de Miranda, diagnosticado com artrose e limitação grave no joelho. II . Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso deve fornecer o procedimento cirúrgico em caráter de urgência, conforme atestado médico, diante do risco de agravamento da saúde do recorrido. III. Razões de decidir. 3 .
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (art. 196), sendo dever do Estado prover tratamento médico necessário à preservação da vida e da saúde.
4. A gravidade do quadro clínico e a urgência da cirurgia foram confirmadas por laudos médicos que atestam a ineficácia de tratamentos alternativos e a necessidade imediata da cirurgia . 5. Não há justificativa plausível para a recusa do Estado em realizar o procedimento, configurando risco à integridade física e à dignidade do paciente. IV. Dispositivo e tese. 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"O Estado tem o dever de fornecer tratamento médico urgente, como a Artroplastia Total do Joelho, quando comprovada a sua necessidade por laudos médicos, em observância ao direito fundamental à saúde.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 07046641320238070016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 22.05 .2023.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10162126220248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2024) (Destaquei).

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Outrossim, o Enunciado nº 93 do CNJ estabelece que o prazo máximo razoável para cirurgias eletivas no SUS é de 180 dias, considerando como excessiva qualquer espera superior a esse período.

ENUNCIADO Nº 93/CNJ SAÚDE: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames
,
e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
(Destaquei)

No presente caso, o agravante, idoso, aguarda há mais de três anos pela realização do procedimento cirúrgico, o que ultrapassa em muito o prazo considerado razoável pelo referido enunciado, configurando uma negativa tácita por parte do Estado.

Jurisprudências recentes deste Tribunal confirmam que o descumprimento desses prazos caracteriza urgência, autorizando a concessão de tutela para assegurar o direito à saúde, ainda que o procedimento seja classificado como eletivo. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA. BAIXA ACUIDADE VISUAL PROGRESSIVA EM IDOSA . DESCUMPRIMENTO DE PRAZO MÁXIMO DEFINIDO PELO ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para agendamento de consulta médica especializada, requerida por idosa de 72 anos e diagnosticada com baixa acuidade visual progressiva severa em ambos os olhos, necessitando de acompanhamento periódico com oftalmologista especialista em retina geral. 2. A parte agravante alega risco de dano irreversível à saúde, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela. Os entes públicos agravados sustentam a natureza eletiva do procedimento e a ausência de urgência, além de controvérsia quanto à responsabilidade entre Estado e município. II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de compelir os entes públicos ao imediato agendamento de consulta oftalmológica especializada em caso de quadro clínico grave e risco de agravamento, com base em diagnóstico técnico, e na superação dos prazos máximos estabelecidos em normativo do CNJ.
III . RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de assegurar o direito à saúde é solidário entre os entes federativos, conforme previsão dos arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198 da CF/1988, cabendo a todos o fornecimento de meios para promoção, proteção e recuperação da saúde. 5 . O quadro clínico apresentado — baixa acuidade visual severa e pressão intraocular elevada — aliado à idade avançada da agravante e à recomendação do NAT em favor do agendamento da consulta, evidencia a urgência e a necessidade da medida pleiteada. 6. A espera superior ao prazo de 100 dias para consultas especializadas contraria o Enunciado nº 93 do CNJ, configurando mora excessiva e comprometendo o acesso tempestivo a serviço essencial à saúde, o que justifica a intervenção judicial.
7 . A ponderação entre a burocracia administrativa e a urgência da condição de saúde da agravante impõe a concessão da tutela para resguardar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O direito à saúde impõe a atuação solidária dos entes federativos, sendo vedado ao Poder Público condicionar seu exercício a entraves administrativos quando demonstrado risco à integridade física do paciente. 2
. A superação dos prazos máximos de espera fixados no Enunciado nº 93 do CNJ caracteriza mora excessiva, autorizando a concessão de tutela judicial para garantir acesso a consultas e exames.
3. A existência de parecer técnico que recomenda o procedimento médico pleiteado reforça a urgência da medida e a plausibilidade do direito invocado.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196 e 198; CPC, art . 300; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada:
CNJ, Enunciado nº 93.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10371308720248110000, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/06/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2025) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DO ART. 196 e 198 DA CF –– ENUNCIADO N.º 93, DA III JORNADA DE DIREITO DE SAÚDE, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 180 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, com eficiência, em atendimento à finalidade constitucional prevista para tanto.
2. Comprovada a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico, possível à aplicação do enunciado 93, da III, jornada de direito e saúde do CNJ.
3. Nos termos do artigo 300, do CPC, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, o que ficou devidamente demonstrado no presente caso.
(N.U 1013461-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) (Destaquei)

Ademais, o Enunciado nº 92 da mesma Jornada recomenda que:

"
na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente
".
(Destaquei)

Ressalte-se, ainda, que o agravante sendo pessoa idosa, goza de prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde, conforme preconiza o art. 15 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência do paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, conceder a tutela vindicada e, em consequência determinar que o Estado de Mato Grosso providencie a realização da cirurgia de Artroplastia Total Primária do Quadril em favor do agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como forneça todos os materiais, exames e tratamentos necessários ao seu completo restabelecimento, sob pena de bloqueio de verbas públicas em valor suficiente para custear o procedimento na rede privada. Consequentemente,
julgo
p
rejudicada a apreciação do agravo interno
interposto por APARECIDO MENANDE DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026